Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP). 
Em 15/1/2026, proferi decisão determinando a transferência do custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília/DF, para cumprimento da pena privativa de liberdade fixada por esta CORTE. 
A defesa requereu autorização para realização de visitas.
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a  Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. 
Dessa forma, AUTORIZO A VISITA requerida, nos termos da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:

(1) Quarta-feira, dia 28/1/2026, das 11h às 13h: Ministro Jorge Antônio de Oliveira Francisco;
(2) Quinta-feira, dia 29/1/2026, das 11h às 13h: Governador Tarcísio de Freitas;
(3) Quarta-feira, dia 4/2/2026, das 8h às 10h: Senador Rogério Marinho. 

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se
Brasília, 22 de janeiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente